Tribunal: TJPA
Processo: 0809430-68.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809430-68.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DA VERA CRUZ PROGENIO NETO

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE, 2ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ALEGADA INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DO STF. ALEGAÇÃO DE TORTURA POLICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, em que a defesa requer a revogação da custódia cautelar ao argumento de ilicitude das provas decorrente de alegada invasão domiciliar sem mandado judicial, ocorrência de tortura policial, ausência dos requisitos da prisão preventiva e insuficiência de fundamentação concreta do decreto prisional, além da presença de condições pessoais favoráveis. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial, precedido de denúncia anônima e diligências policiais, foi lícito diante da existência de fundadas razões de flagrante delito; (ii) saber se a alegação de tortura e agressões policiais autoriza o reconhecimento de nulidade da prisão e das provas produzidas na via estreita do habeas corpus; (iii) saber se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar mostrou-se legítimo, pois não decorreu exclusivamente de denúncia anônima, tendo sido precedido de monitoramento policial que constatou intensa movimentação típica do tráfico de drogas, além da fuga de indivíduos e da tentativa do paciente de refugiar-se no interior do imóvel ao perceber a aproximação da polícia. Tais circunstâncias configuram fundadas razões aptas a justificar a entrada forçada em domicílio, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

4.

A alegação de tortura e violência policial demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a estreita via do habeas corpus, inexistindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a ocorrência das supostas ilegalidades. Eventual apuração deve ocorrer pelas vias ordinárias próprias.

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de drogas variadas, balança de precisão, papel filme, arma de fogo e munições, elementos que evidenciam a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

6.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e vínculo familiar, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de MANOEL DA VERA CRUZ PROGENIO NETO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE/PA, nos autos do Processo nº 0800134-76.2026.8.14.0079.

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2026 e teve a custódia convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003

Sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da alegada ilicitude do ingresso domiciliar sem mandado judicial e sem consentimento válido; da suposta obtenção de confissão extrajudicial mediante agressões e coação policial; da ausência de fundamentação concreta idônea para a manutenção da prisão preventiva; da inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ao final, aduz a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a presença de condições pessoais favoráveis, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar a custódia cautelar, facultando-se ao Juízo de origem a aplicação das medidas não restritivas de liberdade, inclusive monitoração eletrônica.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante após diligências policiais motivadas por denúncias anônimas de tráfico de drogas, ocasião em que foram apreendidas substâncias entorpecentes, arma de fogo, munições, balança de precisão e dinheiro em espécie, tendo o flagrante sido homologado e convertido em prisão preventiva em 10/04/2026, posteriormente mantida em audiência de custódia realizada em 13/04/2026, destacando, ainda, que o procedimento de origem se encontra em fase pré-processual, com inquérito policial finalizado e relatório conclusivo pelo indiciamento do paciente.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, ao argumento de que não restou evidenciada a alegada ilicitude do ingresso domiciliar, porquanto a diligência policial teria ocorrido em contexto de flagrante delito decorrente de crime permanente, bem como sustentou ser inviável, na via estreita do habeas corpus, a análise aprofundada das alegações de tortura e agressões policiais, além de asseverar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, da apreensão de drogas e arma de fogo, da necessidade de garantia da ordem pública e da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, destacando, ainda, que as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a segregação cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da segregação preventiva do paciente, sob a alegação de ilicitude das provas decorrente de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial, ocorrência de tortura policial, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e falta de fundamentação concreta do decreto constritivo, bem como em razão das condições pessoais favoráveis do custodiado. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 – DA ALEGADA ILICITUDE DA PROVA POR INVASÃO DOMICILIAR

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora:

“(...) que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/04/2026, após diligências policiais motivadas por denúncias anônimas acerca de suposta prática de tráfico de drogas em uma residência.

Segundo narrado, a guarnição policial realizou monitoramento do local, ocasião em que visualizou movimentação típica de comercialização de entorpecentes. No momento da aproximação, indivíduos não identificados empreenderam fuga, tendo o paciente corrido para o interior do imóvel.

Na sequência, os agentes realizaram o cerco e ingressaram na residência, onde, conforme relato policial, foram encontradas:

• 01 (uma) porção grande de, supostamente, pedra ‘oxi’ (12g)

• 7 (sete) porções menores de, supostamente, pedra ‘oxi’ (3,04g)

• 14 (quatorze) porções de, supostamente, ‘maconha’ (8,71g)

• 01 (uma) balança de pressão

• 01 (um) rolo de papel filme

• R$ 70,00 (setenta reais) em espécie

• 02 (duas) munições cal. 22

• 01 (um) revólver cal. 22.”

Vê-se, portanto, que o ingresso domiciliar não decorreu exclusivamente de denúncia anônima desacompanhada de diligências prévias, mas sim de monitoramento realizado pela guarnição policial, ocasião em que foram constatados elementos concretos indicativos da prática delitiva, notadamente intensa movimentação típica do comércio ilícito de entorpecentes, seguida da fuga de indivíduos e da tentativa do paciente de refugiar-se no interior da residência ao perceber a aproximação da polícia.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280), firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial somente é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, de ocorrência de situação de flagrante delito.

No caso concreto, as circunstâncias narradas evidenciam a existência de fundada suspeita apta a legitimar o ingresso no imóvel, sobretudo porque os delitos imputados ao paciente — tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo — possuem natureza permanente, protraindo-se no tempo enquanto mantida a situação ilícita.

Nesse sentido,
verbis
:

Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário.
Campana policial a partir de denúncia anônima. Visualização de flagrante delito durante a campana. Ingresso domiciliar autorizado.
Agravo improvido.

I. Caso em exame

1. Agravante pretende ver reconhecida a nulidade de ingresso domiciliar realizado a partir de campana policial. Submetralhadora apreendida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, após receber denúncia anônima, policiais podem realizar campana e monitoramento para apurar a propriedade da denúncia. Além disso, se o policial visualizar flagrante delito durante a campana, pode ou deve ingressar no domicílio.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência da Corte é firme em não admitir medidas invasivas a partir de denúncia anônima.

4. Após receber denúncia anônima, o policial deve realizar diligências preliminares para fundamentar pedido de expedição de mandado de busca e apreensão. Todavia, se, durante a campana, visualizar o estado de flagrante delito, tem o dever de agir e ingressar no domicílio em que se pratica o crime.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo improvido.

(RE 1585474 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23-03-2026, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 25-03-2026

PUBLIC 26-03-2026)

Logo, não há que se falar, ao menos nesta via estreita, em nulidade das provas obtidas ou em aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que inexistente demonstração inequívoca de ilicitude originária.

2 – DA ALEGAÇÃO DE TORTURA E AGRESSÕES POLICIAIS

A defesa sustenta que o paciente teria sido submetido a agressões físicas e coação policial, circunstância que macularia a legalidade da prisão e da confissão extrajudicial.

Todavia, conforme corretamente consignado pelo órgão ministerial, a análise aprofundada acerca da efetiva ocorrência de tortura ou abuso policial demanda incursão probatória incompatível com a estreita via do habeas corpus.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO DE DROGAS
E RESISTÊNCIA.
ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLÊNCIA POLICIAL.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 329, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, apontando-se como autoridade coatora Tribunal de Justiça estadual que denegou ordem anterior.

2. No writ, a defesa alega nulidade do flagrante por violência policial, confirmada por laudo pericial de lesão corporal cautelar com múltiplas lesões contusas, e omissão estatal na audiência de custódia, sustentando afronta às garantias de integridade física e moral do preso e ao devido processo legal, bem como contaminação dos elementos informativos e do próprio ato de prisão.

3. Argumenta, ainda, ausência de fundamentação idônea da custódia preventiva, por se basear na gravidade em abstrato, na quantidade e diversidade de drogas apreendidas, em atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico de drogas e em processo por receptação suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, defendendo a suficiência de medidas cautelares diversas em razão de primariedade técnica, bons antecedentes e residência fixa. O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada violência policial e a ausência de adequada resposta estatal em audiência de custódia acarretam nulidade do flagrante e autorizam o relaxamento da prisão na via estreita do habeas corpus; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas e da reiteração delitiva do agente, ou se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O habeas corpus impetrado em substituição ao recurso próprio não é cabível, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, impondo-se o não conhecimento da impetração, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.

6. A alegação de violência policial e de tortura na realização da prisão em flagrante demanda revolvimento fático-probatório incompatível com a via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída das assertivas defensivas, não sendo possível, na fase processual em que se encontra o feito, concluir se as agressões decorreram de excesso na atuação policial ou de eventual resistência à abordagem.

7. O decreto de prisão preventiva encontra-se motivado na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos: apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas (tetrahidrocanabinol em diversos invólucros, frascos de cocaína e microtubos de cocaína na forma crack) e registro de atos infracionais pretéritos análogos ao tráfico de drogas, além de o agente responder a ação penal por receptação, na qual se encontrava em liberdade mediante fiança quando novamente preso.

8. A reiteração delitiva evidenciada pelo histórico de atos infracionais e pela nova prisão durante liberdade concedida com fiança revela maior periculosidade social do agente e justifica, a priori, a decretação e manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

9. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade técnica, supostos bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando há dados concretos indicativos de risco à ordem pública, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido.

(...)

(HC n. 1.081.028/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

Desse modo, eventual apuração acerca da atuação policial deverá ocorrer pelas vias ordinárias próprias, não sendo o habeas corpus instrumento adequado para exame aprofundado da matéria.

3 – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Consta do decreto preventivo:

“(...) A prova da materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria, que configuram o fumus comissi delicti, estão devidamente demonstrados pelas peças que instruem o auto de prisão em flagrante. A materialidade delitiva se evidencia pelo Auto de Exibição e Apreensão (...), que lista a apreensão de considerável variada quantidade de drogas (maconha e oxi), balança de precisão, papel filme, um revólver calibre .22 e munições (...).

Além do fumus comissi delicti, a decretação da custódia está alicerçada no periculum libertatis, ou seja, no perigo concreto que a liberdade do investigado representa para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. A gravidade concreta dos delitos imputados é acentuada não apenas pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas (...), mas também pela apreensão conjunta de uma arma de fogo e munições.

(...) demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam, neste momento, inadequadas e insuficientes para o caso.”

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes variadas, balança de precisão, papel filme, arma de fogo e munições, além da própria confissão extrajudicial do paciente no sentido de que exercia a traficância há meses.

A segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta.

Logo, não merece reparo a decisão da autoridade apontada como coatora, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

4 – DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

A defesa sustenta que o paciente é primário, possui residência fixa, vínculo familiar e bons antecedentes.

Entretanto, conforme entendimento consolidado, tais circunstâncias, isoladamente consideradas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Súmula nº 08 do TJPA.

No tocante às medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que o magistrado singular fundamentou concretamente sua insuficiência, diante da gravidade concreta da conduta, da apreensão de arma de fogo associada ao tráfico de drogas e do risco de reiteração criminosa.

Assim, inadequada se revela a substituição da custódia extrema pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém, 28/05/2026